Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Homologada a renúncia dos Exequentes quanto à parte do crédito que excedia 10 (dez) salários mínimos, visando ao recebimento da quantia por Requisição de Pequeno Valor – RPV, não pode a decisão ser modificada de ofício pela magistrada de origem, para incidir a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para a RPV, por estar o tema precluso.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.